Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603177-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
20/10/2023
Número: 0603177-98.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JOELSON SEBASTIAO FREITAS -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOELSON SEBASTIAO FREITAS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOELSON SEBASTIAO FREITAS (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745571
20/10/2023
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.702

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603177-98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOELSON SEBASTIAO FREITAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: JOELSON SEBASTIAO FREITAS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO NO
FACEBOOK. RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
PARCIAL DO GASTO. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. ART. 35, § 2º, I DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/19 DO TSE.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. PERCENTUAL DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do artigo 35, § 2º, I, da Resolução nº
23.607/19 do TSE.

1.1. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43745571 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:32

3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total das irregularidades for inferior a 10% da
movimentação financeira de campanha. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Joelson Sebastião Freitas
, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato não eleito ao cargo
de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 2.145 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 15.500,00, sendo R$
10.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC, e R$ 5.500,00
de recursos próprios. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43623297).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43660702), apontando as seguintes irregularidades:
a) divergências em despesas com impulsionamento; e b) irregularidades em gastos
realizados com recursos do FEFC.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação no ID
43680833.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43691795), tendo em vista o elevado valor e percentual das inconsistências identificadas,
o que caracteriza irregularidade grave e impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43745571 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas,
indicando as seguintes irregularidades:

a) Divergências nas despesas realizadas com impulsionamento:

Foram identificadas divergências relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43745571 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33

Na espécie, denota-se que foi registrada na presente prestação de contas a
realização de “despesas com impulsionamento de conteúdo” no valor de R$ 12.750,00,
cujo gasto eleitoral foi custeado em parte com recursos do FEFC (R$ 8.935,00) e em
parte com “Outros Recursos” (R$ 3.815,00).

Contudo, observou-se a existência de 2 notas fiscais válidas, emitidas nos
valores de R$ 150,00 e R$ 11.478,44, que totalizam o montante de R$ 11.628,44.

Diante disso, o setor técnico consignou que:

As notas fiscais acima descritas, obtidas mediante circularização, já que o candidato não
juntou nenhuma nota fiscal comprobatória nas contas em exame, perfaz o montante de R$
11.628,44. Assim, há uma diferença entre o valor efetivamente pago e aquele comprovado
mediante nota fiscal no valor de R$ 1.121,56.

(...)

Candidato não se manifestou sobre a irregularidade. Não foi localizada a GRU e respectivo
comprovante de pagamento referente à diferença de R$ 1.121,56 que equivale a 11,21% do
total de recursos arrecadados com o FEFC.

No caso, portanto, ficou sem comprovação fiscal a diferença de R$ 1.121,56
Num. 43745571 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33

(R$ 12.750,00 declarados - R$ 11.628,44 comprovados), cujo pagamento restou
identificado por meio das contas bancárias do prestador.

Intimado acerca da inconsistência, o prestador limitou-se a afirmar que “tal
inconsistência se deve a dificuldade de emissão de notas fiscais e pagamentos ao
FACEBOOK, dificuldade esta conhecida desta e. Corte”, inexistindo nos autos qualquer
documentação comprobatória capaz de afastar a irregularidade.

O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente com provedor da aplicação de internet o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, prevê que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

Considerando que a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a
campanha, abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito
inicialmente adquirido, pode haver uma diferença entre o valor pago e o efetivamente
utilizado.

Nesses casos, a diferença deve ser registrada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento,
nos termos do que dispõe o artigo 35, § 2º, I e II da Resolução nº 23.607/20419 do TSE.
Nesse sentido recente julgado desta Corte:
Num. 43745571 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607 – DESPESAS FACEBOOK – CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO –
PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA CONTA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE – DIFERENÇA DE VALORES – SOBRA DE CAMPANHA –
RECURSOS PRIVADOS E DE FEFC – DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO – DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária configura irregularidade
grave que pode ensejar a desaprovação das contas.2. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019.

3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.

4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos privados, e não utilizados no período de campanha deve ser
depositada na conta do partido destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos
termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Precedentes do TSE e desta Corte.

5. Ainda, a diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos do FEFC, e não utilizados no período de
campanha deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. No particular, as falhas representam menos de 10% da arrecadação total de campanha,
possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
afastar a conclusão pela desaprovação das contas.7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, bem como ao respectivo
órgão partidário.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248684, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 17/08/2023)

No caso, não foram juntados os documentos fiscais, ou equivalentes, que
justifiquem o saldo divergente de R$ 1.121,56 com impulsionamento de conteúdo.

Dessa forma, o valor de R$ 1.121,56 pago com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE
INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O
PARTIDO DE RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO CONTRATADO.
RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A
VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
Num. 43745571 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33

PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 26/09/2023)

Portanto, não houve a comprovação da realização de despesas no valor de
R$ 1.121,56 e, considerando tratarem-se de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional,
na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral consignou que a “diferença
representa 11,21% do total de recursos arrecadados com o FEFC, percentual significativo
que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando a desaprovação das contas.”

Não obstante, considerando que a irregularidade representa apenas 7,23%
do total de recursos arrecadados na campanha (R$ 15.500,00), suficiente a aposição de
ressalva no ponto.

b) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c”
e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43745571 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33

No caso, o setor técnico consignou, ainda, o seguinte:

As despesas com o Facebook foram apreciadas no item 6.3;

Despesas com taxas bancárias nos valores de $ 44,35 e R$ 38,15 foram
excluídas da prestação de contas. Irregularidade afastada.

Despesas com Correios foi incluída na prestação de contas sem
apresentação de nota fiscal (não há nota fiscal eletrônica disponível).
Irregularidade mantida que equivale a 0,61% dos recursos arrecadados do
FEFC.

Assim, considerando que já foram analisadas as inconsistências relativas às
despesas com impulsionamento no item ‘a’ e que restou afastada a irregularidade
referente ao pagamento de taxas bancárias, remanescem apenas os gastos realizados
com os Correios, no valor de R$ 61,60, cujos valores não foram registrados na presente
prestação de contas, porém foram identificados por meio dos extratos bancários, como
bem se vê:

Num. 43745571 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33

Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo, não houve a
apresentação de qualquer documento capaz de esclarecer as irregularidades apontadas.

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por
meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Na espécie, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 61,60 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
Num. 43745571 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33

TSE nº 23.607/2019.

De toda sorte, a irregularidade no valor de R$ 61,60 representa apenas
0,61% do total de recursos do FEFC (R$ 10.000,00) e aproximadamente 0,40% dos
recursos movimentados na campanha (R$ 15.500,00) e, portanto, suficiente a aposição
de ressalva no ponto.

Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 1.183,16 e
ultrapassam o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' -, elas representam
aproximadamente 7,63% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 15.500,00),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. LEI
N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação financeira
de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Relator(a) Des. Julio Jacob
Junior, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO.
REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação financeira e
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Num. 43745571 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33

Santos, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Joelson
Sebastião Freitas, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de
devolução de R$ 1.183,16 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da referida
Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603177-98.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 JOELSON SEBASTIAO FREITAS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do
INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
JOELSON SEBASTIAO FREITAS - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
Num. 43745571 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745571 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422437400000042704338
Número do documento: 23102016422437400000042704338
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:10:33